Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700991-06.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MARILIA PERDIGAO FREIRE FERRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de tutela de urgência, interposta por MARILIA PERDIGAO FREIRE FERRO em face de sentença proferida em mandado de segurança. De acordo com a inicial de ID 148870163 da origem, o writ foi inicialmente impetrado contra o DISTRITO FEDERAL, o SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DO DF e o PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO, vinculado ao Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A impetrante informou que se inscreveu no concurso público aberto pela Secretaria de Estado de Saúde de Governo do Distrito Federal, para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira de enfermeiro (Edital no 14, de 25 de março de 2022). Afirmou que concorreu às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD), por ser portadora de surdez unilateral total (orelha esquerda), tendo sido classificada nas listas de ampla concorrência e de PCD, respectivamente, nas 4.850a e 49a colocações. Alegou que o ato coator impugnado consiste no indeferimento da condição de deficiência da impetrante e, por conseguinte, a retirada desta da classificação especial para PCD, com o impedimento da nomeação e posse ao cargo no qual foi aprovada nestas condições. Relatou que a avaliação biopsicossocial promovida pela banca examinadora (IBFC) justificou que a candidata não é considerada deficiente, conforme o Decreto 5.296/2004, razão pela qual a retirou da relação especial destinada a pessoas com deficiência e a colocou na relação de classificação geral de ampla concorrência. Discorreu que o edital prevê expressamente, no item em que trata das “vagas destinadas às pessoas com deficiência”, os arts. 3o e 5o da Lei Distrital 4.317/2009, que consideram a perda unilateral total como deficiência auditiva, o que a classificaria como candidata apta para concorrer a tais vagas. Ressaltou que já é servidora do Governo do Distrito Federal, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação, no qual se enquadra na categoria de PCD, conforme a Lei Distrital 4.317/2009. Aduziu violação ao edital do concurso público. Requereu a concessão da segurança para anular o ato praticado pela comissão recursal de avaliação biopsicossocial e classificar a impetrante na lista especial de pessoas com deficiência para provimento do cargo de enfermeiro. O feito foi distribuído para a 1a Câmara Cível deste TJDFT, ocasião em que o Relator, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, declarou a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal e declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 148870511 da origem). Os autos foram redistribuídos à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na decisão de ID 49590548, deferiu o ingresso do Distrito Federal na relação processual como litisconsorte passivo da autoridade impetrada e determinou a emenda da inicial para que fosse indicada a autoridade coatora distrital que praticou o ato administrativo impugnado, nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, para fins de fixação da competência. Na emenda de ID 49590550, a impetrante alegou que, após declarada a ilegitimidade do Secretário de Saúde de Estado do Distrito Federal, a impetração do presente writ deslocou-se para o INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, “competente por delegação, sendo responsável pela condução do certame e aplicação das regras dispostas no edital, detendo competência para corrigir a ilegalidade perpetrada pela banca examinadora (IBFC), possuindo poderes para correção da avaliação biopsicossocial e a revisão da classificação da candidata impetrante”. Argumentou que, “estando a causa de pedir relacionada diretamente com a atuação da entidade contratada (IBFC), para executar todo o certame sendo responsável e organizadora do mesmo, segundo previsão editalícia, exsurge a legitimidade do IBFC, e também do PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO para figurarem no polo passivo da ação mandamental”. Apontou as seguintes autoridades coatoras para comporem o polo passivo do mandado de segurança: INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC; PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA; DISTRITO FEDERAL. Sobreveio decisão que recebeu a emenda da inicial, nos seguintes termos (ID 49590551): “Na decisão anterior, este Juízo deferiu o ingresso do Distrito Federal na relação jurídica processual como litisconsorte passivo da autoridade impetrada. Inclua-se o Presidente do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC no polo passivo da lide. Anote-se no sistema. O IBFC apresentou contestação, a qual foi recebida como informações da autoridade impetrada. Não é necessária a nova notificação do Presidente da banca examinadora. A fixação da competência deste Juízo exige a indicação da autoridade distrital responsável pelo concurso em tela. Assim, inclua-se o Presidente da Comissão do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para Especialidades da Carreira de Enfermeiro no polo passivo da lide. Anote-se no sistema.” - g.n. Na sentença de ID 49590554, a segurança foi concedida para anular o ato praticado pela comissão recursal de avaliação biopsicossocial, bem como determinar a inclusão da impetrante na lista especial de classificação de pessoas com deficiência, para provimento do cargo de enfermeiro, conforme os critérios do edital. A impetrante opôs embargos de declaração. Alegou que a sentença confirmou o direito da autora de integrar a classificação PCD, mas ficou obscura quanto ao chamamento desta para nomeação e posse no cargo ao qual prestou concurso. Pediu o acolhimento dos embargos no sentido de estipular um lapso temporal para que o ente distrital efetive a nomeação e posse da autora sob pena de multa diária em caso de descumprimento (ID 49590556). O Distrito Federal também opôs embargos declaratórios, alegando contradição quanto à sua legitimidade passiva ad causam, sem que haja a indicação, pela impetrante, da autoridade coatora pertencente ao DF que o represente (ID 49590558). O juízo de origem acolheu os embargos do DF, para declarar a incompetência e declinar para uma das VARAS CÍVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA, revogando a sentença de ID 49590554. Confira-se (ID 49590665): “O Distrito Federal alega que haveria contradição, pois o Distrito Federal não deveria figurar no polo passivo, uma vez que não há autoridade coatora pertencente aos quadros do ente distrital. É forçoso reconhecer que assiste razão ao Distrito Federal. A Lei 11.697/2008 em seu art. 26 estabelece as competências das Varas da Fazenda Pública: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I- as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (g.n.) Verifica-se que a norma em comento estabelece competência funcional de caráter absoluto para as Varas da Fazenda Pública julgarem os mandados de segurança contra atos coatores de autoridades distritais. Não havendo autoridade do Governo do Distrito Federal, este juízo torna-se absolutamente incompetente. Cediço que a competência do Juízo Fazendário é funcional, por isso mesmo, absoluta, se limitando às hipóteses expressamente previstas na Lei de Organização Judiciária local, por ser ratione personae, vez que o critério definidor da competência se relaciona à natureza das pessoas envolvidas na lide. Desta feita, diante da incompetência do Juízo Fazendário, o processo deve tramitar naquele Juízo de competência geral e remanescente, ou seja, o Cível, incidindo a regra estabelecida no art. 25 da Lei n° 11.697/2008. A decisão de ID 148870512 reconheceu a ilegitimidade passiva Secretário de Estado da Saúde, não permanecendo nenhuma outra autoridade distrital no polo passivo. Permaneceu como autoridade coatora, tão somente, o IBFC, pessoa jurídica de direito privado, cuja relação com o Distrito Federal é meramente contratual. Desse modo, no momento em que foi retirada a figura do Secretário de Estado do polo passivo desta lide, este Juízo se tornou absolutamente incompetente, conforme o art. 64, §§ 1o e 2o do CPC.[1] Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do DISTRITO FEDERAL e a eles DOU PROVIMENTO para DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINAR para uma das VARAS CÍVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. Com efeito, torno sem efeito a sentença de ID 152401213. Ante a revogação da sentença supra, resta prejudicada a análise dos embargos opostos por MARILIA PERDIGAO FREIRE FERRO, cabendo ao Juízo para onde os autos serão redistribuídos avaliar se cabe ou não ratificar os atos processuais já praticados. Intimem-se.” - g.n. A impetrante interpõe apelação, com os seguintes pedidos: a) concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a nomeação e a posse da apelante no cargo para o qual concorreu; b) provimento do recurso, a fim de anular a sentença que acolheu os embargos de declaração do DF e julgar procedente o pedido inicial com base na aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, CPC). Subsidiariamente, requer a nulidade da decisão apelada, determinando-se a baixa dos autos para prolação de nova sentença. Quanto ao pedido de tutela de urgência, alega que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Destaca que a Secretaria de Estado de Saúde de Governo do Distrito Federal já efetivou, desde o mês de fevereiro do corrente ano, o chamamento de vários enfermeiros concursados no certame para nomeação e posse. Relata que, dentre os chamados, está o candidato José Lucas da Silva Rocha, cuja colocação, antes da avaliação biopsicossocial, estava imediatamente abaixo da colocação da apelante. Sustenta que o fumus boni iuris pode ser retirado dos fundamentos da sentença que concedeu a segurança em favor da apelante, a qual, contudo, restou revogada pela decisão ora recorrida. Argumenta que o perigo de dano está materializado, pois outros candidatos além da classificação da apelante na listagem PCD já foram convocados para a nomeação e posse, ocupando a vaga que por legítimo direito seria da recorrente. Acrescenta, com a procrastinação da lide, o ente público pode arguir no futuro que não possui recursos orçamentários para nomear a apelante. No que tange ao mérito, a apelante alega que houve error in procedendo, na medida em que o juízo apelado mudou o mérito da sentença anterior pela via dos embargos de declaração. Discorre que os embargos de declaração não possuem o condão de alterar a essência da decisão embargada, servindo apenas para sanar os pontos que não ficaram claros ou não foram abordados. Alega que a revogação da sentença meritória pela via dos embargos declaratórios ofende o princípio da segurança jurídica e a preclusão pro judicato. Enfatiza que ao juízo é defeso anular a própria sentença, sobretudo em sede de embargos de declaração. Acrescenta que, ao declinar da competência, o juiz de origem desrespeitou a autoridade de decisão da 1a Câmara Cível, que direcionou o presente mandamus para processamento e julgamento em uma das Varas da Fazenda Pública. Pugna, por fim, pela anulação da sentença e pelo imediato julgamento do mérito do writ pelo Colegiado, por se tratar de causa madura. A recorrente é dispensada do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 148870180 da origem, ratificada no ID 49590548. Contrarrazões (ID 49590670). É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao apelo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o ato administrativo que indeferiu a condição de deficiência da impetrante e, por conseguinte, a retirou da lista de classificação especial para PCD, relativa ao concurso público aberto pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para provimento de cargos na carreira de enfermeiro (Edital no 14, de 25 de março de 2022). A impetrante indicou, inicialmente, as seguintes autoridades coatoras: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DO DF e PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO, vinculado ao Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Distribuídos os autos à 1a Câmara Cível, o Relator declarou a ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde e declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do DF. O processo foi redistribuído à 3a Vara da Fazenda Pública, que determinou a emenda da inicial, para que fosse indicada a autoridade coatora vinculada ao DF para fins de da competência. Em resposta, a impetrante apontou as seguintes pessoas: INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC; PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA; DISTRITO FEDERAL. Por intermédio da decisão de ID 49590551, foi incluído no polo passivo, ainda, o PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO, enquanto autoridade distrital responsável pelo concurso em tela. Proferida a sentença de concessão da segurança, esta restou revogada em sede de embargos de declaração, cuja decisão foi no sentido de declinar da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília, tendo em vista a ilegitimidade do DF para figurar no polo passivo sem que tenha sido apontada uma autoridade coatora que o represente. Nesta sede, a apelante alega nulidade do decisum, na medida em que o juízo apelado não poderia ter alterado o mérito da sentença anterior pela via dos embargos de declaração. Acrescenta que, ao declinar da competência, o julgador desrespeitou a autoridade de decisão da 1a Câmara Cível, que direcionou o presente mandamus para processamento e julgamento em uma das Varas da Fazenda Pública. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a sua nomeação e a posse no cargo para o qual concorreu. Em uma análise preliminar da controvérsia, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito suficiente para conceder a tutela de urgência requerida. Não prospera a tese no sentido de que os embargos de declaração não podem ensejar a alteração do conteúdo da decisão embargada. É cediço que os embargos declaratórios podem apresentar efeitos infringentes, isto é, implicar na alteração do resultado do julgamento como consequência do reconhecimento do vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.024, § 4o, CPC). Nesse sentido, segue julgado do STJ: “A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.” (AgInt no AREsp 2.175.102, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). Não se verifica, ainda, a alegada violação da decisão da 1a Câmara Cível, que determinou a distribuição do feito a uma das Varas Fazendárias. Tal distribuição foi determinada com base tão somente na presença do Distrito Federal no polo passivo da demanda, o qual nela havia sido incluído como litisconsorte do Secretário de Saúde. Uma vez que aludido Secretário foi excluído da demanda, incumbia à impetrante indicar outra autoridade coatora vinculada ao DF, a fim de justificar a presença deste ente na lide, conforme ordem de emenda da inicial proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda. É dizer, para que o Distrito Federal figure no polo passivo da demanda, há que existir a indicação de autoridade coatora que o represente, o que não se deu no presente writ, porquanto o Secretário de Saúde do DF foi excluído da lide. A impetrante não indicou qualquer autoridade distrital em substituição ao Secretário de Saúde, limitando-se a argumentar que a banca examinadora poderia figurar no polo passivo, por deter competência por delegação para corrigir o ato impugnado. Esse, contudo, não é o entendimento desta Corte: “1. Para os fins do mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que possui competência para cumprir a ordem ou desfazer o ato atacado. O Cebraspe, conforme a já consolidada jurisprudência deste egrégio Conselho Especial, é mera executora do processo de seleção e, portanto, não atua em nome próprio, mas por delegação.” (07016377520208070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 1a Câmara Cível, DJE: 12/6/2020) “II - A pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, na qualidade de mero executor do certame, com vinculação estrita ao edital, não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade.” (07200316720198070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, PJe: 28/3/2020) Ademais, a decisão que determinou a inclusão do Presidente da Comissão do Concurso no polo passivo (ID 49590551) não supriu a irregularidade, pois tal autoridade aparentemente corresponde ao próprio Secretário de Saúde, conforme Edital do concurso (ID 148870168 da origem). Diante do exposto, ausentes os requisitos da tutela de urgência postulada, a sentença apelada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO a tutela de urgência recursal. À Secretaria para que providencie a juntada dos documentos processuais não anexados nos presentes autos, referentes a todos os atos anteriores à decisão de ID 49590548. Operada a preclusão desta decisão, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator